Tribunal: TJES
Processo: 5000666-90.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-90.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Sustenta a embargante a existência de omissão no que diz respeito ao não conhecimento da sua alegação de nulidade dos aditivos contratuais e acerca da irregularidade da atuação da Cesan. Contudo, o aresto questionado deliberou de forma expressa acerca das matérias.

3. Estando evidenciado o inconformismo com o decidido pelo órgão fracionário e não caracterizado o vício apontado, imperioso se faz o não acolhimento dos aclaratórios
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000666-90.2021.8.08.0062

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA

EMBARGADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 6885687) que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação por ele manejada.

Em suas razões, ID 7164663, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto: (i) a possibilidade de impugnar a validade do aditivo contratual em razão da reconvenção apresentada nos autos; (ii) a irregularidade do fornecimento do serviço público e (iii) impossibilidade de uso de legislação estadual para quantificação da tarifa
.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

As matérias apontadas como omissas foram expressamente analisadas no julgamento do apelo.

No que diz respeito ao pedido formulado em réplica, entendeu corretamente a Corte, porquanto, ainda que houvesse análise da matéria por força de reconvenção apresentada pela parte contrária, não caberia à autora formular novo pedido após a propositura da exordial. Cito trecho do voto condutor demonstrando a inocorrência de omissão:

"Seguindo a mesma linha de raciocínio, bem agiu a d. Magistrada sentenciante ao concluir pela falta de interesse processual, por inadequação da ação, em relação ao pedido de declaração de nulidade do aditivo contratual e reconhecimento de vícios no contrato de concessão, na medida em que formulado em sede de réplica, ou seja, em momento inoportuno, por inviabilizar o devido contraditório e em evidente ofensa ao princípio da congruência.

Acerca da regularidade da atuação da CESAN e das tarifas estipuladas, denota-se, também, expressa manifestação deste órgão fracionário:

Por oportuno, vale destacar que a CESAN se trata de uma sociedade de economia mista, criada pela Lei Estadual número 2.282, de 08 de fevereiro de 1967, alterada pelas leis 2.295/67, nº 4.809/93, nº 6.863/01, nº 6.679/01, nº 7.734/04, nº 9.096/08, nº 9.772/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575, de 11 de setembro de 1967, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos do art. 1º de seu Estatuto Social.

No Município de Piúma, a Cesan atua desde 11/10/1972, na condição de concessionária de serviços públicos de saneamento básico.

Nesse contexto, em relação ao aumento da tarifa, observo que o Juízo a quo destacou que nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007, mais precisamente no art. 23, que a competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor, que no caso em tela é a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, nos termos da Lei Complementar nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo, senão vejamos o art. 2º da referida lei, in verbis:

Art. 2° A SEDURB tem por finalidade formular, planejar, executar e coordenar as políticas no âmbito estadual nas áreas de saneamento, habitação, infraestrutura hídrica, melhoramentos urbanos e atividades correlatas, buscando o desenvolvimento harmonioso da rede estadual de cidades, bem como a supervisão da execução dessas competências nas instituições a ela vinculadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 522, de 24 de dezembro de 2009).

Portanto, a respeito da fixação da tarifa cobrada pela CESAN, não há que se falar em ilegalidade, mormente quando existe legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso.

Além de tais considerações, imperioso ressaltar, ainda, que a Lei Municipal nº 1.188/2005, do Município de Piúma, que autorizava o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, foi declarada inconstitucional, nos termos da ADI nº 0024933-09.2021.8.08.0000, tendo, inclusive, efeitos ex tunc."

Assim, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação expressa sobre as matérias apontadas como omissas.

A respeito é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). 3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Embora a embargante tenha sustentado a ocorrência de omissão no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara sobre os pontos questionados.

O Tribunal da Cidadania vem reiterando o posicionamento de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.